Tribunal: TJSP
Processo: 1000160-58.2021.8.26.0588
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS POR TERCEIRA PESSOA – SENHA BANCÁRIA GUARDADA EM TELEFONE CELULAR - UTILIZAÇÃO DO TELEFONE POR TERCEIRA PESSOA DE CONFIANÇA DA AUTORA – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA - DESCABIMENTO – Os empréstimos contratados e as transferências dos

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS POR TERCEIRA PESSOA – SENHA BANCÁRIA GUARDADA EM TELEFONE CELULAR - UTILIZAÇÃO DO TELEFONE POR TERCEIRA PESSOA DE CONFIANÇA DA AUTORA – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA - DESCABIMENTO – Os empréstimos contratados e as transferências dos valores deles correspondentes, foram realizadas por pessoa de confiança da autora, a qual, livremente, forneceu acesso ao seu aparelho celular, onde guardada senha bancária e instalado aplicativo de acesso a conta bancária - Culpa exclusiva da vítima caracterizada, tendo em vista que não observou seu dever de vigilância, dando causa às operações impugnadas. Inteligência do art. 14, § 3o, inciso III, do CDC. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.